Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRESTIMO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. INCURSÃO NA FASE PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Malgrado o agravante alegue ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, não é possível concluir, no presente momento processual, a existência de indícios de fraude.
2. Além disso, não se verifica a possibilidade do perecimento do resultado do processo em caso de continuidade dos descontos, sobretudo porque o agravante pode, reconhecida a fraude, demandar o ressarcimento daquilo que foi pago à instituição financeira.
3. Revela-se imprescindível melhor incursão no mérito da demanda, pelo juiz da instrução, para averiguação mais profunda dos fatos e das provas, não sendo possível assegurar que os descontos que o agravante vem sofrendo decorrem de fraude.
4. Não manifestados os requisitos do art. 300 do CPC, inviável o deferimento de tutela de urgência nos moldes requestados.
5. Recurso conhecido e desprovido.